Tribunal: STF
Processo: HC 207110
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 29.9.2021 por Rhamon Freitas Coradi, em benefício de Lucas de Jesus Scalzer Ferreira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento a agravo regimental, mantendo decisão da Presidência pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 685.059/ES, com base no óbice da Súmula 691/STF.
O caso
    2. O paciente foi preso em flagrante em 4.7.2021, tendo sido a prisão convertida em preventiva pela prática, com outros corréus, de roubo duplamente qualificado (inc. II do § 2º e inc. II do § 2º-A do art. 157 do Código Penal). Conforme a acusação, “apurou-se que o autuado LUCAS, em companhia de comparsas, empreendeu roubo em um Lava Jato, sendo que LUCAS empunhava uma pistola e rendeu a vítima Everton e seu pai, subtraindo pertences pessoais e o veículo de um cliente. A vítima forneceu dados de rastreamento do veículo, sendo possível localizar e interceptar o autuado”. 
    3. Contra a prisão preventiva a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0018743-30.2021.8.08.0000, no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, tendo sido indeferida a medida liminar requerida nos termos seguintes: 
    “(...) No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial da ora Impetrante, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico. Conforme relatado, ao Paciente foi imputada a suposta prática descrita nos artigos 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso II, ambos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP. 
    Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora Paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria. 
    Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela Defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva conforme restou consignado na Decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, senão vejamos: 
    Conforme consta no APFD, apurou-se que o autuado LUCAS, em companhia de comparsas, empreendeu roubo em um Lava Jato, sendo que LUCAS empunhava uma pistola e rendeu a vítima Everton e seu pai, subtraindo pertences pessoais e o veículo de um cliente. A vítima forneceu dados de rastreamento do veículo, sendo possível localizar e interceptar o autuado. O autuado foi reconhecido como autor dos fatos. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) Processo de Apuração de Ato Infracional - Estupro - Arquivado, (01) Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples – Tramitando e passou por este plantão em 18/07/2017. 
    Desta forma, a despeito da provável veracidade da alegação relativa a suposta absolvição do Paciente no procedimento para apuração de ato infracional registrado sob o nº 0033637-47.2014.8.08.0035, certo é que a ação penal informada, qual seja, 0025208-86.2017.8.08.0035, na qual se apura o crime de tentativa de homicídio, por si só, já se revela apta a justificar o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, como forma de garantia da ordem pública. Isso porque, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (TJES; HC 0020596-11.2020.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 16/12/2020; DJES 12/01/2021). 
    Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da Decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do Paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos supostos delitos praticados pelo ora Paciente. 
    Ademais, de amplo conhecimento, de que a via estreita do habeas corpus não admite o exame aprofundado do conteúdo probatório. Desta feita, ao menos neste momento embrionário, não verifico comprovados os requisitos ensejadores a concessão da liminar, apesar de zelosas as razões externadas pelo Impetrante. Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020). 
    Cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam. 
    Não obstante, é imperioso consignar que as matérias veiculadas no presente Habeas Corpus serão devidamente analisadas quando da apreciação do mérito, oportunizando um aprofundamento maior, que é impossibilitado em sede de apreciação de liminar. 
    À luz do exposto, INDEFIRO A LIMINAR” (doc. 7).
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 685.059/ES, tendo o Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça indeferido liminarmente a impetração em razão do óbice da Súmula n. 691/STF. A decisão foi mantida pela Quinta Turma, em 14.9.2021, ao julgar agravo regimental da defesa. Tem-se na ementa do julgado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. SÚMULA 691/STF. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere pedido de liminar na origem, a não ser em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade, a teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do STF. 2. Na hipótese, não há ilegalidade apta a justificar pronunciamento antecipado deste Superior Tribunal de Justiça, não sendo o caso de mitigação do referido verbete sumular. 3. Agravo regimental desprovido”. 
    5. Essa julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera o argumento de ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva, que estaria fundada apenas na gravidade em abstrato do delito, afirmando a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF.
    Sustenta que “as ilegalidades se encontram no fato de que, em 1ª instância, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se baseou na gravidade em abstrato dos delitos do paciente, única e exclusivamente nisso, e também no fato de que, em 2ª instância, o Desembargador, em sede de liminar, inovou no tocante à fundamentação para indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e a manteve, apresentando fundamentos distintos como, por exemplo, a periculosidade do paciente por ter outros processos criminais em andamento”. 
    6. Estes os pedidos e os requerimentos:
    “A) Seja, liminarmente, concedida a ordem de habeas corpus, com a revogação da prisão preventiva; B) Seja, em tese de liminar subsidiária, concedida a liberdade provisória, com medidas cautelares diversas da prisão, não se opondo, inclusive, a medida cautelar de monitoramento eletrônico, com expedição de alvará de soltura; C) Requer, no mérito, a confirmação da Liminar, com a consequente revogação da prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória com medidas cautelares. D) Seja oportunizado sustentação oral a esta defesa, na pessoa do advogado Dr. Rhamon Freitas Coradi – OAB/ES: 34.376”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça capixaba não se pronunciou sobre a pretensão objeto desta impetração. No Tribunal de origem, o relator restringiu-se a indeferir a medida liminar requerida, requisitar informações e aguardar o parecer da Procuradoria de Justiça, tendo o Superior Tribunal de Justiça indeferido liminarmente o habeas corpus em razão do óbice da Súmula n. 691/STF.
    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder, o que não se verifica no caso.
    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a custódia preventiva foi decretada com fundamento na gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi do acusado, além do risco de reiteração delitiva, extraído dos antecedentes do acusado. Tem-se no decreto de prisão preventiva:
    “(...) Conforme consta no APFD, apurou-se que o autuado LUCAS, em companhia de comparsas, empreendeu roubo em um Lava Jato, sendo que LUCAS empunhava uma pistola e rendeu a vítima Everton e seu pai, subtraindo pertences pessoais e o veículo de um cliente. A vítima forneceu dados de rastreamento do veículo, sendo possível localizar e interceptar o autuado. O autuado foi reconhecido como autor dos fatos. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) Processo de Apuração de Ato Infracional - Estupro - Arquivado, (01) Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples – Tramitando e passou por este plantão em 18/07/2017. Pois bem, neste contexto, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. (...) Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, destacando a extrema gravidade dos fatos e registros criminais do autuado, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória” (doc. 6).
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, em especial a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, não se vislumbra, no caso, afastamento ou divergência da jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal sobre o tema:
    “PRISÃO PREVENTIVA ROUBO FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a custódia de flagrante, considerada prática de tentativa de roubo a estabelecimento comercial, cometido em concurso de agentes e mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 318-A, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADEQUAÇÃO. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal” (HC n. 171.064, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 6.12.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME INICIAL. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O regime prisional mais severo foi justificado pelas instâncias de origem com apoio nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com a Súmula 719/STF. 3. Hipótese em que a prisão processual do paciente foi decretada com base em dados objetivos da causa, notadamente a fundada probabilidade de reiteração criminosa. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 136.363-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 10.2.017).
    12. Registre-se que, diferente do alegado pela defesa, ao indeferir a medida liminar requerida, o tribunal estadual não acrescentou fundamento, tendo sido apontado o risco de reiteração delitiva (em razão dos antecedentes do acusado) pelo magistrado que converteu o flagrante em preventiva. Anotou-se, na decisão de indeferimento da medida liminar, que, “a despeito da provável veracidade da alegação relativa a suposta absolvição do Paciente no procedimento para apuração de ato infracional registrado sob o nº 0033637-47.2014.8.08.0035, certo é que a ação penal informada, qual seja, 0025208-86.2017.8.08.0035, na qual se apura o crime de tentativa de homicídio, por si só, já se revela apta a justificar o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, como forma de garantia da ordem pública”. 
    13. As questões postas nesta impetração estão, portanto, pendentes de apreciação definitiva pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Os argumentos apresentados não autorizam a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem se assegurar ao tribunal estadual o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus nele impetrado.
    O relator da impetração, na instância própria, concluiu ser de prudência, antes de examinar e decidir sobre o pleito apresentado, requisitar ao juízo processante informações seguras sobre o alegado na inicial.
    14. Anote-se que a requisição de informações à autoridade apontada como coatora revela a necessidade de melhor instruir o feito, o que indica não haver dados suficientes para deferir a medida liminar ou conceder-se a ordem de ofício.
    15. Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    16. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora